Tribunal: TJSP
Processo: 2109911-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação –

Ementa:
RECURSO – Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – a apreciação do pedido de reconhecimento de intempestividade da contestação apresentada pela parte agravada – para o julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo, visto que a apreciação do mérito da ação, por sentença a ser proferida nos autos, poderá tornar despicienda a apreciação da alegação de intempestividade.
Recurso não conhecido.